Tribunal: STF
Processo: AI 482281
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA. ART. 3º DA 
   LEI 8.846/94. ADI 1.075-MC/DF. EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA 
   CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - É aplicável a proibição constitucional do 
   confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa 
   fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas 
   obrigações tributárias. Precedentes. 
II - Eficácia erga omnes 
   da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, 
   conforme disposto no art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99.
III - 
   Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões 
   expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida.
IV - 
   Agravo regimental improvido.